Tribunal: TJPA
Processo: 0811041-66.2020.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10523 - Despenalização / Descriminalização
Data de julgamento: 2021-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0811041-66.2020.8.14.0000

REQUERENTE: ABSON XANDLER DOS SANTOS CAVALCANTE

REQUERIDO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
: REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO DE MENOR. TESE: QUANDO, APÓS A SENTENÇA, SE DESCOBRIREM NOVAS PROVAS DE INOCÊNCIA DO CONDENADO OU DE CIRCUNSTÂNCIA QUE DETERMINE OU AUTORIZE DIMINUIÇÃO ESPECIAL DA PENA. INOCORRÊNCIA.
A RETRATAÇÃO DA TESTEMUNHA, EM QUE ESTÁ ESCORADA A PRESENTE REVISIONAL (ART. 621, III, DO CPP), DESTOA DO CONJUNTO ROBUSTO DA PROVA, AMPLAMENTE ANALISADO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU, BEM COMO QUANDO DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO
. INVIABILIDADE DE NOVA DISCUSSÃO DE MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA PELO JUÍZO
A QUO
.

1. Do cotejo dos elementos de provas, colhido tanto no IPL, como em Juízo, não há como se acolher e tese defensiva, uma vez que a retratação contida em ação posterior (após 04 anos do fato), vem desamparada de elementos convincentes que possibilitem reverter a condenação e, por consequência, reconhecer a absolvição do autor desta ação.

2. Pela simples leitura da sentença condenatória, tem-se que o conjunto probatório foi exaustivamente analisado pelo Juiz da causa, que entendeu comprovada a prática do crime, somada com a existência da materialidade delitiva, tudo devidamente confirmado em grau de apelação, daí a total improcedência do pedido, vez que não restou caracterizada nenhuma das hipóteses previstas nos incisos I, II e III, do art. 621 do Código de Processo Penal.

Pedido improcedente. Unânime.

Acórdão

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos de REVISÃO CRIMINAL, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por UNANIMIDADE de votos, em
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido revisional, nos termos do voto do Relator.

Plataforma Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 32ª Sessão Ordinária por videoconferência, aos trinta dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

Trata-se de
REVISÃO CRIMINAL
ajuizada por ABSON XANDLER DOS SANTOS CAVALCANTE
,
com base no inciso III do art. 621 do CPP, condenado que foi à pena de 9 (nove) anos de reclusão, mais 300 dias-multa, no regime fechado, pela prática do crime previsto
no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (cocaína) e art. 244-B/ECA
, cuja sentença transitou livremente em julgado, no dia 17.02.2020 (Certidão de fls. 21-ID
Num. 3938892
).

Pretende o postulante, em resumo, sua absolvição, uma vez que
a condenação foi baseada exclusivamente em depoimento

de dois usuários de substância entorpecentes, após serem detidos

pela polícia militar por volta das 22hs no dia 04/10/2016, sendo que o adolescente tinha 15 (quinze) anos à época dos fatos, e que hoje, maior de idade, procura a família para dizer que o filho, ABSON, é inocente, e, na audiência de Justificação Criminal retifica que o revisionando foi condenado injustamente, e que foi forçado, constrangido, coagido a dizer que a droga pertencia ao revisionando. Continua dizendo, que na sentença prevaleceu o que foi informado no IPL, tudo baseado em meras especulações das diligências Policial, violando o contraditório e a ampla defesa, por isso o revisionando foi condenado
.

Pede então, a procedência da revisional, com a consequente absolvição do requerente, além de indenização no valor de R$-80.000,00 (oitenta mil reias), ante ao suposto erro estatal.

Indeferi a liminar postulada (ID Num. 4112856), vindo a Procuradoria de Justiça a opinar pelo
indeferimento
do recurso (fls. 51/55-ID Num.
4366188)
.

A revisão foi regularmente operada.

VOTO

Conforme relatado, a defesa centraliza a pretensão revisional objetivando a desconstituição da sentença que condenou o revisionando pela prática do crime de tráfico de drogas (cocaína) e corrupção de menor, ou seja, requer a sua absolvição, com consequente indenização na ordem de R$-80.000,00 (oitenta mil reais).

Pois bem.
A ação de revisão criminal está prevista no art. 621 e seguintes do CPP, a referida ação visa desconstituir a sentença penal condenatória exarada em outro processo.

Tal ação não admite dilação probatória e visa analisar violação à lei, contrariedade à evidência dos autos ou provas comprovadamente falsas, sendo necessário o ajuizamento de
justificação criminal
antes de uma ação de revisão criminal.

A justificação não está expressa no CPP, entretanto essa se faz necessária quando o pedido de revisão tiver por fundamento prova nova, - como por exemplo inquirição de testemunhas ou novas provas periciais. O fundamento legal da referida ação está no artigo 381, III do CPC, por força do artigo 3° do Código de Processo Penal.

É cediço que a REVISÃO CRIMINAL tem seu cabimento restrito àquelas hipóteses previstas no art. 621 do CPP, e, quando fundada na alegação de que, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorizem a diminuição especial da pena (inciso III), é preciso que se demonstre a inexistência de qualquer elemento de prova a amparar a tese acusatória. A opção por uma das vertentes probatórias, com o acolhimento de uma ou outra versão que se apresentar, se insere no âmbito do poder discricionário do juiz, de decidir de acordo com o seu livre convencimento motivado, não dando ensejo, contudo, à procedência da ação revisional.

Daí que, para desconstituir o édito condenatório emanado de decisão transitada em julgado, sob tal fundamento, é preciso que a decisão esteja totalmente divorciada da prova produzida, em total descompasso com o acervo probatório constante do processo, evidenciando o arbítrio.

In casu,
a irresignação manifestada pelo requerente, à toda evidência demonstra o seu interesse em, simplesmente, rediscutir a prova produzida. Tanto que o pleito do causídico é no sentido de reanálise do conjunto dos autos, no seu todo, porquanto

pugna pela absolvição do réu
,
sem apontar, precisamente, onde estaria a contrariedade.

Nesta ação revisional alega o requerente que o depoimento do adolescente na época dos fatos,
Dielson Santana Soares,
hoje maior de idade, que procurou a família de ABSON, é claro ao dizer que ele é inocente, retificando na audiência de justificação (22.10.2020), que o revisionando foi condenado injustamente, e que foi
“forçado, constrangido, coagido a dizer que a droga pertencia ao revisionando”.
Afirmou ainda,
“que recebeu pressão psicológica e verbal dos policiais para dizer que a droga apreendida era do revisionando e declarar que iria vender a droga, e foi agredido com um tapa no pescoço, na costela, que não foi levado imediato para fazer o exame de corpo delito”.

Também, conforme muito bem expôs o douto Procurador-Geral de Justiça que oficia no presente, o depoimento da outra testemunha
Suane Azevedo,

“não é suficiente para infirmar a condenação transitada em julgado, pois ela apenas “ouviu dizer”
que Abson teria
“caído em uma armação”.

Assistindo aos depoimentos colhidos na ação de justificação, chama atenção, em especial, o
Dielson,
no qual é nítida a impressão que mudou sua versão aos fatos a pedido de terceira pessoa, evidenciando que não merece a credibilidade apontada pelo causídico, qual seja, o seu depoimento não é convincente e nem mesmo suficiente para respaldar a pretensa inocência do requerente nestes autos.

Lado outro, tem-se que a condenação não foi baseada tão somente em provas obtidas na fase investigativa, e sim também o que foi colhido em Juízo, como bem consta na decisão do ACÓRDÃO oriundo da 2ª Turma de Direito Penal, de relatoria do Desembargador Rômulo Nunes, onde é descrito que:
“A autoria é comprovada pelas declarações do adolescente Dielson Santana que ao ser indagado em juízo, confirmou que durante a abordagem dos policiais militares realizada na data dos fatos a ele e ao denunciado IVANILDO, a droga por ele jogada e apreendida pelos policias militares havia sido fornecida pelo denunciado ABSON para comercialização neste município.
Em consonância com as declarações do adolescente Dielson Santana, os policias militares que efetuaram sua apreensão e prisão em flagrante dos denunciados
ratificaram integralmente seus depoimentos em juízo
afirmando que mencionado adolescente afirmou por ocasião da abordagem que o denunciado Abson Xandler dos Santos havia fornecido a droga para comercialização, pela quantia de R$ 10,00, cujo lucro seria partilhado
. (AC da 2ª Turma de D. Penal, j. em 17.12.2017, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes). * grifo meu

Denota-se do contexto probatório, que
Dielson
não mudou as versões apresentadas de forma coesa na fase do inquérito policial e judicial, revisando seus depoimentos para eximir o autor das responsabilidades penais, agora, em sede de justificação.

Deste modo, do cotejo dos elementos de provas, colhido tanto no IPL, como em Juízo, não há como se acolher e tese defensiva, uma vez que a retratação contida em ação posterior (após 04 anos do fato), vem desamparada de elementos convincentes que possibilitem reverter a condenação e, por consequência, reconhecer a absolvição do autor desta ação.

Assim, a retratação da testemunha
Dielson,
em que está escorada a presente revisional (art. 621, III, do CPP), destoa do conjunto robusto da prova, amplamente analisado pelo juízo de primeiro grau, bem como quando do julgamento da apelação, de relatoria do Desembargador Rômulo Nunes, que, à unanimidade de votos, manteve a condenação de ABSON.

Então, da análise dos autos demonstra que o requerente apenas reitera teses que já foram exaustivamente debatidas e analisadas quando da prolação da sentença e do acórdão condenatórios.

Sobre o tema colaciono precedentes:

REVISÃO CRIMINAL. CRIMES SEXUAIS CONTRA VULNERÁVEL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA PRODUZIDO EM JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL. PROVA NOVA QUE NÃO ATESTA A INOCÊNCIA DO RÉU. CONDENAÇÃO MANTIDA. IMPROCEDÊNCIA DA REVISIONAL. A condenação do réu pelo crime de estupro de vulnerável está em conformidade com o conjunto probatório produzido no curso da ação penal. A prova nova trazida pela defesa – depoimento de testemunha, ainda que produzido no curso de justificação criminal –, não permite a reversão do édito condenatório, revelando-se precária quando confrontada com o sólido contexto dos autos originários. REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE. UNÂNIME. (Revisão Criminal, Nº 70083903351, Quarto Grupo de C. Criminais, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Naele Ochoa Piazzeta, Julgado em: 28-08-2020)

Além disso, pela simples leitura da sentença condenatória, tem-se que o conjunto probatório foi exaustivamente analisado pelo Juiz da causa, que entendeu comprovada a prática do crime, somada com a existência da materialidade delitiva, tudo devidamente confirmado em grau de apelação, daí a total improcedência do pedido, vez que não restou caracterizada nenhuma das hipóteses previstas nos incisos I, II e III, do art. 621 do Código de Processo Penal.

DIANTE DO EXPOSTO, NA ESTEIRA DO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA,
JULGO IMPROCEDENTE
A REVISÃO CRIMINAL.

Belém/PA, 30 de agosto de 2021.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator

Belém, 31/08/2021